Tribunal: TJSP
Processo: 0012778-95.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado e furto 'privilegiado' – Sentença condenatória pelo art. 155, § 4o, inciso I, c.c. § 2o, do art. 155, e c.c. art. 14, inciso II, todos do Código Penal.
Recurso Defensivo buscando a absolvição com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da aplicação do "princípio da insignificância".
Recurso Ministerial buscando a reforma da

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado e furto 'privilegiado' – Sentença condenatória pelo art. 155, § 4o, inciso I, c.c. § 2o, do art. 155, e c.c. art. 14, inciso II, todos do Código Penal.
Recurso Defensivo buscando a absolvição com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da aplicação do "princípio da insignificância".
Recurso Ministerial buscando a reforma da r. sentença atacada no que concerne à dosimetria, a fim de que seja definida pena corporal (e não meramente multa), com posterior substituição por restritiva de direitos.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante - Réu silente em Delegacia e que se tornou revel em juízo – Prática do furto que restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais, que são coesos e harmônicos, dando conta da confissão informal do acusado, sendo que estão de acordo com o relato da vítima, a qual, em ambas as fases da persecução penal afirmou que o réu, após escalar o portão e arrombar porta, foi preso em flagrante no interior de sua residência, enquanto separava bens para subtrair – Manutenção da condenação como medida de rigor – Qualificadora do rompimento de obstáculo devidamente comprovada por laudo pericial e prova oral colhida.
Dosimetria – Na primeira fase, pena-base fixada no mínimo legal – Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes – Na terceira etapa, redução em razão da tentativa. Manutenção do 'privilégio' para o delito de furto. Substituição da pena de reclusão por detenção.
Fixação de regime inicial aberto.
Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
Recurso Defensivo desprovido.
Recurso Ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0012778-
95.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante/apelado HENRIQUE
DOURADO DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso Defensivo, e deram provimento ao recurso Ministerial, para redimensionar a
reprimenda de Henrique Dourado dos Santos ao patamar de 01 ano e 04 meses de
detenção, e 06 dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial aberto,
substituída a pena privativa de liberdade nos termos desate Voto, mantendo, no mais,
a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012778-95.2017.8.26.0037 -Voto no 09.370
2
Voto no 09.370
Apelação no 0012778-95.2017.8.26.0037
Comarca: Araraquara 1a Vara Criminal
Apelantes: 1) Henrique Dourado dos Santos (recurso em liberdade)
2) Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: 1) Ministério Público do Estado de São Paulo
2) Henrique Dourado dos Santos
Apelação criminal Furto qualificado e furto 'privilegiado'
Sentença condenatória pelo art. 155, § 4o, inciso I, c.c. § 2o, do art.
155, e c.c. art. 14, inciso II, todos do Código Penal.
Recurso Defensivo buscando a absolvição com fulcro no art. 386,
inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da aplicação do
“princípio da insignificância”.
Recurso Ministerial buscando a reforma da r. sentença atacada no
que concerne à dosimetria, a fim de que seja definida pena
corporal (e não meramente multa), com posterior substituição por
restritiva de direitos.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas Prisão em
flagrante - Réu silente em Delegacia e que se tornou revel em
juízo Prática do furto que restou evidenciada pelos depoimentos
dos policiais, que são coesos e harmônicos, dando conta da
confissão informal do acusado, sendo que estão de acordo com o
relato da vítima, a qual, em ambas as fases da persecução penal
afirmou que o réu, após escalar o portão e arrombar porta, foi
preso em flagrante no interior de sua residência, enquanto
separava bens para subtrair Manutenção da condenação como
medida de rigor Qualificadora do rompimento de obstáculo
devidamente comprovada por laudo pericial e prova oral colhida.
Dosimetria Na primeira fase, pena-base fixada no mínimo legal
Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes Na terceira etapa, redução em razão da tentativa.
Manutenção do 'privilégio' para o delito de furto. Substituição da
pena de reclusão por detenção.
Fixação de regime inicial aberto.
Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direitos.
Recurso Defensivo desprovido.
Recurso Ministerial provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 220/227, prolatada pela
MMa. Juíza de Direito, Dra. Adriana Albergueti Albano, ora adotado, acrescento que
Henrique Dourado dos Santos foi condenado à pena exclusivamente pecuniária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012778-95.2017.8.26.0037 -Voto no 09.370
3
consistente em 07 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo, como incurso no art. 155,
§ 4o, inciso I, c.c. § 2o, do art. 155, e c.c. art. 14, inciso II, todos do Código Penal.
Permitido o recurso em liberdade.
Inconformados, apelaram tanto o Ministério Público como o
réu Henrique.
Pretende o Ministério Público a reforma da r. sentença
atacada no que concerne à dosimetria, a fim de que seja fixada pena corporal (e não
meramente multa), com posterior substituição por restritiva de direitos (fls. 253/257).
A Defesa, por sua vez, busca a absolvição com fulcro no art.
386, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da aplicação do “princípio da
insignificância” (fls. 241/247).
Processados os recursos, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 258/261, e da Defesa às fls. 265/267, os autos subiram a esta E. Corte de
Justiça.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo da Defesa, e pelo provimento do recurso do Ministério
Público (fls. 275/280).
É o relatório.
Consta da denúncia que:
“(...) no dia 19 de outubro de 2017, por volta da
00h01mim, portanto durante o repouso noturno, na rua Maria Brambilla
Passos, no 1440, Jardim Adelaide, residência situada nesta cidade e Comarca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012778-95.2017.8.26.0037 -Voto no 09.370
4
de Araraquara, HENRIQUE DOURADO DOS SANTOS1 tentou subtrair,
para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo (laudos serão
oportunamente juntados), coisas alheias móveis, de propriedade de Ivã Carlos
Rodrigues, consistentes em: 01 botijão de gás e roupas em geral, não logrando
êxito na consumação do delito por circunstancias alheias a sua vontade.
No dia dos fatos, policiais militares foram designados
para o local dos fatos, com a informação de que ocorria um furto na
residência em questão. Lá chegando se depararam com a porta da cozinha
arrombada e um botijão de gás juntamente com roupas, todos separados para
serem levados pelo denunciado. Realizando buscas na residência encontraram
PEDRO2 escondido atrás de um armário no quintal da casa, sendo o mesmo
morador de rua e ressaltando a vítima que era a quarta vez que o mesmo
invadia sua residência para fins de furto”. (fls. 99/100).
A denúncia foi recebida em 07.11.2017 (fls. 102).
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e
apreensão (fls. 14/15), auto de entrega (fls. 16/17), auto de avaliação (fls. 168/171), e laudo
pericial indireto do local dos fatos3 (fls. 186/191), tudo em consonância com toda a prova
oral amealhada aos autos.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
O boletim de Ocorrência 2703/17, datado de 19.10.2017,
1 Em delegacia, o réu apresentou-se inicialmente como sendo Pedro Dourado dos Santos, inclusive, em
algumas das peças emitidas durante a fase inquisitiva constaram o aludido nome. Contudo, conforme
esclarecido pela Autoridade Policial (fls. 11/13), no 'Sistema Prodesp' consta o nome de Henrique Dourado
dos Santos, cuja qualificação é a seguinte: 42 anos, solteiro, desempregado, dá-se ao uso de crack (fls.
18/19).
2 Em verdade Henrique.
3 Há menção apenas a rompimento de obstáculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012778-95.2017.8.26.0037 -Voto no 09.370
5
lavrado às 1:26 horas, relata que o acusado (constando a qualificação de 'Pedro Dourado
dos Santos') foi apresentado pela Polícia Militar, juntamente com os objetos. Os Policiais
Militares narraram que foram solicitados via COPOM, sobre um furto em residência.
Foram ao local e chegaram ao mesmo tempo em que a vítima. Entraram no quintal e viram
a porta da cozinha arrombada e um botijão de gás e algumas peças de roupas separada para
serem levadas. Encontraram o indivíduo escondido atrás de um armário no quintal da
casa, sendo ele 'morador de rua'. O ofendido disse não ser a primeira vez que ele entra em
sua casa, já tendo registrado pelo menos 04 boletins de ocorrência. O indivíduo entrou lá
mediante escalada do portão com mais de 02 metros de altura (fls. 09).
Na mesma data, foi lavrado o boletim de ocorrência n.
2706/17, às 4:02 horas, para esclarecer que a qualificação do autor dos fatos, após a
lavratura do boletim anterior, foi esclarecida junto ao CEPOL e ao Sistema v.99, e
que o indiciado já possuía passagens criminais anteriores e indicou o nome de
'Henrique Dourado dos Santos', RG 71.804.413-7). O detido insistiu que seu nome
seria 'Pedro Dourado dos Santos'.
Oportunizado a se manifestar na Delegacia de Polícia, o réu
optou pelo silêncio (fls. 06).
Posteriormente, o réu foi citado (fls. 117), mas não foi
encontrado para ser intimado da audiência de instrução, debates e julgamento, sendo
decretada sua revelia.
A vítima Ivã Carlos Rodrigues, assim como havia feito na
fase inquisitiva (fls. 05), disse que a casa é desabitada, funcionando no local um ateliê de
costura. A vizinha chamou a Polícia e o réu foi surpreendido dentro da casa. O acusado
já tinha separado um botijão de gás e peças de roupas. O réu pulou um portão, que tem
cerca de dois metros de altura. O réu já tinha entrado outras vezes no imóvel. O réu
também arrombou a porta dos fundos (mídia nos autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012778-95.2017.8.26.0037 -Voto no 09.370
6
Em juízo, sob o crivo do contraditório, o Policial Militar
Rodrigo Lopes dos Santos, assim como havia feito na fase extrajudicial (fls. 03), relatou
que foi notificado pelo morador da residência acerca de um furto de residência. O réu foi
encontrado no interior do local. Ele é morador de rua e fora abordado cerca de quinze dias
antes, na mesma residência. O réu já tinha efetuado outros furtos na casa da vítima. O
botijão de gás estava do lado de fora da residência e estava tentando subtrair mais
bens. A casa é murada e o réu arrombou um portão da residência. O réu apresentou-se
com dois nomes, Pedro e Henrique (mídia nos autos).
O Policial Militar Julio Magro, ouvido apenas na fase
extrajudicial, relatou: “(...) foi acionado via cad sobre um furto de residência em
andamento. Que, o depoente chegou no local dos fatos no mesmo momento em que a
vítima, tendo em vista que ele não estava em sua residência. Que, o ofendido abriu o
portão e o depoente realizou buscas na residência, encontrando o indiciado escondido
atrás de um armário do quintal. Que, a porta da cozinha estava arrombada e já haviam
alguns objetos separados para serem levados do lado de fora da residência. Que, o
indiciado foi questionado e confessou a autoria do furto e disse que o fez sozinho (...)”
(fls. 04) (Destaquei) (sic).
É inquestionável a validade dos depoimentos prestados pelos
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser
testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012778-95.2017.8.26.0037 -Voto no 09.370
7
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade No que
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove
o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012778-95.2017.8.26.0037 -Voto no 09.370
8
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44, do CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal)
Não é crível que os policiais incriminariam o réu de forma
gratuita ou mesmo que inventariam os fatos para relacioná-lo à prática do furto. Nada que
ofereça relevância nos autos nos conduz a entender que tais depoimentos não mereçam
total credibilidade.
Com efeito, a prática do furto restou evidenciada pelos
depoimentos dos policiais, que são coesos e harmônicos, dando conta da confissão
informal do acusado, sendo que estão de acordo com o relato da vítima que em ambas as
fases da persecução penal afirmou que o réu foi preso em flagrante no interior de sua
residência, enquanto separava bens para subtrair, destacando, ainda, que aquela não era a
primeira vez que a residência era furtada pelo acusado.
Em crimes de roubo e furto, usualmente praticados de forma
clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez que na maioria dos
casos é a única prova de autoria.
Ademais, não há nos autos qualquer prova de que a vítima
queira incriminá-lo injustamente, não havendo motivos, portanto, para que não se dê
crédito às suas declarações. Já se decidiu:
“Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a
vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coesa e
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo a
pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012778-95.2017.8.26.0037 -Voto no 09.370
9
do ofendido assumem particular importância, não havendo
porque despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem
há muito tempo assim se manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos”.
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.
Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante: Irismar
Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada:
Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São
Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341).
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
autor de assalto”. (BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Canguçu de Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho
de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268)”.
Apelação Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel.
Grassi Neto, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estão de São Paulo, j. 05/03/2015.
Anoto, por oportuno, que o único interesse que o ofendido
tem é o de acusar o verdadeiro responsável. Não se pode pensar de forma diversa. Não é
crível que a vítima queira incriminar um inocente, deixando o verdadeiro criminoso
impune.
No mais, inaplicável o dito 'princípio da insignificância'.
Em que pesem opiniões em sentido contrário, o nosso
ordenamento jurídico não o inseriu na legislação penal vigente. Doutrina e Jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012778-95.2017.8.26.0037 -Voto no 09.370
10
não podem contrariar texto expresso de lei, quando criam causa supralegal de exclusão de
tipicidade. Independentemente do valor da 'res', o referido princípio tolera a criminalidade
porque sustenta que o Estado não teria interesse em se ocupar de crimes 'pequenos',
olvidando-se que é justamente a partir dessa tolerância que se incentiva a prática de crime.
Já se decidiu:
“O vulto da criminalidade violenta alguma vez parece
trivializar os demais delitos, como se a sociedade política
toda ela se habituasse a conviver hoje com o que ontem a
aterrava. E a autoridade não pode contribuir para uma
falseada normalização de condutas, como se, contrastando
com algumas ações mais perversas, algumas perversidades se
tornassem admissíveis quase, pouco censuradas, ao menos
toleráveis. Esse gênero de tolerância amplificada com o que
sempre se reputou reprovável só faria incentivar a dinâmica
delitual, cada vez mais a ousar quanto menos efetivamente
deplorados
os
crimes
de
relativa
menor
censura”
(TACRIM/SP HC 466.344/5 Rel. Ricardo Dipp DOPJ
caderno 1, parte I, p. 173, de 26.04.04).
Em tese, o fato narrado na denúncia é típico e antijurídico, e
tudo o mais é questão meramente acadêmica, ao gosto dos laxistas, os que se colocam
acima da lei positivada. Acolher-se a tese do 'crime de bagatela' equivale a conceder-se o
perdão judicial em hipótese não prevista na lei penal, ou a conceder-se indevida 'abolitio
criminis', decretada por quem não tem poderes para tanto.
“Crime de Bagatela
Descaracterização
Princípio da
insignificância que não leva somente em conta o valor
econômico do bem, mas também as circunstâncias pessoais
do réu.” (TJAP RT 844/599).
Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará
a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária para seu
reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012778-95.2017.8.26.0037 -Voto no 09.370
11
jurídica provocada.
De qualquer forma, na esteira do que já ficou decidido pela
Colenda Décima Primeira Câmara do unificado Tribunal de Alçada Criminal, em voto
conduzido pelo E. Relator Renato Nalini:
Princípio da Insignificância Inaplicabilidade sob pena
de estimular-se a reiteração de pequenos delitos ― Teoria
do crime de bagatela incompatível com o clamor da
comunidade por uma tolerância zero em relação a
condutas criminosas.
Embora ponderável a posição dos que sustentam acolhimento
do princípio da insignificância
de minimus non curat
praetor não se mostra ele integralmente prestigiado pela
maioria dos operadores e sua aplicação deve ser restrita, sob
pena de estimular-se a reiteração de pequenos delitos,
diluindo a consistência já atenuada dos freios éticos,
fenômeno nítido da chamada pós-modernidade. A teoria do
crime de bagatela, por mais sedutora que possa parecer, não
tem prevalecido na jurisprudência dos Tribunais brasileiros,
pois mostra-se incompatível com o clamor da comunidade
por uma tolerância zero em relação a qualquer tipo de
conduta vulneradora de bens da vida, até como forma
preventiva das mais intensas incursões pela criminalidade.4
Não cabe reconhecer-se, assim, como insignificante a conduta
que traga em si um desvalor mais acentuado.
Também não pode ser acolhida a alegação de que o dano
causado é ínfimo, uma vez que possui valor econômico mensurável e, por isso, não pode
estar desprotegido da tutela do Direito. Assim, mutatis mutandis, é o entendimento:
“FURTO - Princípio da insignificância - Inaplicabilidade -
Subtração ocorrida sem relevante razão de direito - Hipótese
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 1.131.993-8. Apelante: Rubens
Nazareno Carvalho Hermes. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Juiz Renato
Nalini. 11a Câmara. São Paulo, 26 de abril de 1999. Revista dos Tribunais. v. 768, p. 597. São Paulo: RT,
ano 88, Outubro de 1999.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012778-95.2017.8.26.0037 -Voto no 09.370
12
em que a aplicação da teoria da bagatela afronta a Justiça”.
(TACrimSP- RT 823/621)
“CRIME DE BAGATELA - Descaracterização - Furto de
botijão de gás - Bem de valor patrimonial mensurável”.
(TACrimSP- RT 715/474)
O princípio da insignificância ou crime de bagatela, não está
previsto na nossa legislação penal. O Juiz, em virtude do consectário da legalidade, é um
escravo da lei, de vez que o Direito se consubstancia num conjunto de normas obrigatórias.
Resulta daí que em hipótese nenhuma pode julgar contra elas.
Assim, de rigor, a manutenção da condenação.
A qualificadora do rompimento de obstáculo restou
comprovada pelo laudo pericial juntado às fls. 186/191, corroborado pela prova oral
coligida.
Por fim, correto se mostrou o reconhecimento da tentativa,
eis que acusado não teve a posse mansa e pacífica da res furtiva, sendo surpreendido pelos
Policiais, ainda na residência, enquanto separava os bens para a subtração.
Passo a analisar a dosimetria da pena.
Na primeira fase, a r. sentença aplicou a pena do furto
qualificado, já considerando o 'privilégio' previsto art. 155, § 2o, do Código Penal, fixando-
a em 10 dias-multa.
Neste ponto, tendo em vista o pleito Ministerial, nesta
primeira fase, por ora, afasto o 'privilégio', fixando a pena-base em 02 anos de reclusão 10
dias-multa, no valor unitário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012778-95.2017.8.26.0037 -Voto no 09.370
13
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Na terceira etapa, em razão da tentativa, levando-se em
consideração o iter criminis percorrido (o réu já tinha separado os bens que pretendia
subtrair e logo iria se evadir do local), reduzo a reprimenda em 1/3, perfazendo 01 ano e 04
meses de reclusão, e 06 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ainda nesta etapa, mantenho o reconhecimento da figura do
furto 'privilegiado' reconhecido na r. sentença condenatória (art. 155, § 2o, do Código
Penal), mas substituo a pena de reclusão por detenção.
No mais, presentes os requisitos legais, substituo a pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação
de serviço à comunidade ou a entidades públicas, e limitação de fim de semana, tudo a ser
melhor definido em sede de execução criminal.
Fixo o regime inicial aberto, diante do montante da pena
fixado, e da primariedade registrada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
Defensivo, e dou provimento ao recurso Ministerial, para redimensionar a reprimenda
de Henrique Dourado dos Santos ao patamar de 01 ano e 04 meses de detenção, e 06 dias-
multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa
de liberdade nos termos desate Voto, mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora